Tribunal: TJSP
Processo: 1002535-19.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.

RECURSO DO BANCO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.

RECURSO DO BANCO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA DEMANDA – PRELIMINAR REPELIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

RECURSO DO BANCO - RELAÇÃO DE CONSUMO – CASA DE VALORES RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU NO DECORRER DA DEMANDA DOS ÔNUS DE COMPROVAR QUE OS DÉBITOS, NOS MOLDES EM QUE COLOCADOS EM DEBATE NOS AUTOS, DECORREM DE COMPRAS PROMOVIDAS PELA AUTORA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO ADEQUADAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO – DANOS MORAIS PRESENTES E CONFIGURADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

RECURSO DEDUZIDO DE PARTE A PARTE BUSCANDO A REDUÇÃO/MAJORAÇÃO DA VERBA COMPENSATÓRIA - VALOR DEFINIDO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO, ESTE DA ORDEM DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), QUE NÃO SE MOSTROU IRRISÓRIO OU EXCESSIVO – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.